Tribunal: TJES
Processo: 5008300-19.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008300-19.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: DENISSON RABELO REBONATO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008300-19.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MAX MILHAS (MM TURISMO E VIAGENS S.A)

RECORRIDO: DENISSON RABELO REBONATO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VENDA DE
MILHAS
, PELO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO
, PELA RÉ. CONGELAMENTO DAS
MILHAS
. ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. TRANSTORNOS INDEVIDOS AO REQUERENTE. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. S
ENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS de ação indenizatória movida por
DENISSON RABELO REBONATO
em face de
MAX MILHAS (MM TURISMO E VIAGENS S.A)
, na qual narra a parte autora, em breve síntese, que realizou a venda de milhas à requerida. Todavia, alega não ter recebido pagamento correspondente à venda em virtude do processo de recuperação judicial da MaxMilhas. Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contestação apresentada ao ID 7755507.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7755518) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.345,31 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7755520), aduzindo a impossibilidade de determinação de atos constritivos ante a proteção à ordem cronológica de credores da empresa em recuperação judicial. No mérito, sustenta não configurado os danos morais pretendidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 7755526, aduzindo, em suma, que o fato de a requerida estar em fase de recuperação judicial, não impede que o direito ao crédito seja determinado nestes autos. No mais, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7755521.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 7755520 - pág. 01), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença.

Cinge a controvérsia na ocorrência ou não de danos extrapatrimoniais causados ao autor, pela ré, ao descumprir, por mais de uma vez, o que foi previamente negociado, ou seja, a não ter pago o valor acordado pelas milhas vendidas pelo autor.

De início, registro que o fato da parte requerida/recorrente encontrar-se em recuperação judicial, não impede o prosseguimento do feito na fase de conhecimento. Ademais, o Enunciado n. 51 do FONAJE orienta que os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.

Pois bem.

Da análise do recurso, verifico que o dano material não foi impugnado, mas apenas o dano moral.

Não obstante a combatividade da recorrente, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido de que os fatos afirmados na inicial foram suficientes para gerar constrangimento indevido ao requerente.

Ora, da análise do lastro probatório, verifico que, o recorrido diligenciou, administrativamente a fim de resolver o problema enfrentado, com o recebimento do numerário que fazia jus, bem como reavendo as milhagens não objeto de venda.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso da requerida em não cumprir com a obrigação assumida no ato da aquisição das milhas da parte autora, o que implica em considerável frustração que suplanta a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

Em relação ao quantum indenizatório, tenho que, sopesando as particularidades do caso concreto, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) reponta razoável e proporcional à extensão do dano e à gravidade da conduta da requerida/recorrente, atendendo também ao caráter educativo/pedagógico que lhe é imperativo.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)